Tribunal: TJMT
Processo: 1000712-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000712-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alimentos, Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), MIRNA RODRIGUES MORAES ROSA - CPF: 004.840.301-67 (AGRAVANTE), OZIAR RODRIGUES DA COSTA - CPF: 846.217.371-04 (AGRAVANTE), Juízo da Vara Única de Alto Garças (AGRAVADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 134871666), interposto por MIRNA RODRIGUES MORAES ROSA e OZIAR RODRIGUES DA COSTA, em face da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento no. 1000712.24.2022.811.0000, cuja análise foi prejudicada pela ausência de recolhimento das custas pela parte Agravante.

Os agravantes, inconformados com a decisão, recorrem aduzindo que a decisão proferida se acha em completa dissonância ao conjunto fático-probatório constante nos autos, vez que a incapacidade econômico-financeira das partes restou bastante demonstrada nestes autos.

Asseveram que, ‘não auferem rendimentos que sejam justifiquem o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, o que, por via de consequência, também impede o dispêndio do respectivo preparo recursal. Prova cabal do alegado são os comprovantes de recebimento de pagamento de salário da 1a agravante, CTPS e extratos bancários do 2o agravante, colacionados nos ID (s) 115448960, 127723686, 115448961, 115448963 e 127723688. O conjunto probatório apresentado demonstra que MIRNA exerce cargo de apoio administrativo na educação básica do município de Alto Garças, recebendo mensalmente pouco mais de R$ 1.500,00, enquanto OZIAR exerce o cargo de trabalhador volante, recebendo a mensalmente pouco mais de R$ 1.700,00. Ambos são responsáveis exclusivamente pelos seus novos lares, tendo inclusive angariado novas despesas com o divórcio objeto da lide de origem.’.

Salienta que a interposição de recurso para fins de combater o indeferimento da gratuidade da justiça, por si só, já se mostra como motivo plausível para prescindibilidade de dispêndio do preparo recursal em questão.

Acrescenta, também, nesta via recursal que, o simples fato de os agravantes possuírem patrimônio (ao qual se deseja a homologação da partilha) não é indicativo de renda e/ou estável situação financeira, até mesmo porque os bens constituem tão somente dois imóveis urbanos que configuram patrimônio mobilizado, não gerando lucros ou faturamento mensal, pelo contrário, um deles abriga Oziar e os dois filhos do casal (domicílio familiar).

Requer seja recebido o presente agravo interno, e, em não havendo retratação, a remeter o mesmo para o devido julgamento pelo colegiado competente, com o seu conhecimento e provimento para fins de que seja reformada a decisão monocrática proferida (ID 133541182) e, consequentemente, concedido aos agravantes os benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a comprovada impossibilidade financeira destes de arcarem com as custas processuais e recursais, que diga-se de passagem, beiram a casa dos R$ 12.000,00, sem o prejuízo de seu próprio sustento e da família (dois filhos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Os argumentos dos Agravantes não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada.

Isso é assim porque consoante apontado na decisão agravada “O recurso foi interposto sem o pagamento das custas, eis que a parte Agravante recorreu da decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Nesse contexto, como a parte Agravante não comprovou a insuficiência de recursos sendo intimados para comprovarem que estavam impossibilitados de arcarem com as custas e despesas processuais nos termos do art. 99, §2o do CPC (id. 115763549), todavia não comprovaram que estavam impossibilitados de arcarem com as custas e despesas processuais, razão pela qual o pedido do benefício de justiça gratuita foi indeferido. (id. 126451659) Assim, não tendo a parte Agravante comprovado a sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais e nem efetuado o preparo deste recurso no prazo fixado, imperioso o reconhecimento da deserção.
” (Id. 1335411182).”

Destarte, a meu sentir, os Agravantes não trouxeram neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a negativa de seguimento do recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022